Tribunal: STF
Processo: HC 212975
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sérgio Fonseca Barbieri, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 703.374/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Narram os autos que o paciente, denunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, está preso preventivamente desde 16/7/18 e ainda não foi submetido a julgamento pelo Júri.
    Sustenta a impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa.
    Requer, liminarmente, que a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21/STJ. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. IMPACTOS DA PANDEMIA. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
    2. No caso em exame, o agente está preso desde 16/7/2018, foi pronunciado em 6/2/2019, julgado recurso em sentido estrito em 17/9/2019, tendo sido os autos devolvidos ao primeiro grau em 27/2/2020 após inadmissão de recurso especial, estando marcada sessão do Tribunal do Júri para 29/8/2022. 
    3. Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, com interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial, quadro processual que tornaria "superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990). 
    4. Ademais, já agendada sessão do Tribunal do Júri, está demonstrado que a marcha processual caminha adequadamente, mormente considerada a gravidade do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada em razão de mero ciúme. 
    5. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a interposição dos recursos em sentido estrito e especial contribuíram para a demora no julgamento da ação penal, não sendo irrelevantes, ademais, as dificuldades oriundas da crise sanitária deflagrada pela Covid-19. [...] Por fim, cumpre ressaltar que, devidamente fundamentada a prisão preventiva, a medida não se revela desproporcional diante das penas cominadas ao crime atribuído ao paciente (art. 121, § 2º, I e IV, do CP)". 
    6. Ordem denegada, acolhido o parecer ministerial.”
    A decisão emanada da Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada.
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, conforme destacou o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, nos seguintes termos: 
    “Desse modo, considerados os dados acima referidos, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, já tendo sido prolatada sentença de pronúncia, com interposição de recurso em sentido estrito e recurso especial, quadro processual que tornaria "superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (Súmula n. 21, Terceira Seção, DJ 11/12/1990). 
    Ademais, já está agendada sessão do Tribunal do Júri, o que demonstra que a marcha processual caminha adequadamente, mormente considerada a gravidade do delito de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante emboscada em razão de mero ciúme.” 
    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerado o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas. In verbis:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HIPÓTESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ALEGADA MORA QUE RESTOU SUPERADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO A SER SANADO PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 203.041-AgR/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/21).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente